Tribunal: STF
Processo: ARE 1597974
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Condomínio Residencial Portal dos Mares e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. CONDOMÍNIO PORTAL DOS MARES. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PARCIALMENTE EM TERRENO DE MARINHA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DE RESTINGA. DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. 
1. A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelo princípio do poluidor-pagador (CF/88, art. 225, § 3º). Poluidor-pagador, de acordo com a legislação, é toda pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (Lei 6.938/81, artigo 3º, IV).
2. A perícia constatou que o condomínio foi edificado sobre área de preservação permanente (restinga com vegetação fixadora de dunas), de praia e parcialmente em terreno de marinha. Consequentemente, as licenças ambientais concedidas pela FATMA e o alvará de construção expedido pelo Município de Itapoá/SC são nulos e as benfeitorias que estão sobre a área não edificável (parte frontal do condomínio) devem ser demolidas.
3. A perícia constatou também que a instalação do condomínio acarretou supressão de vegetação de restinga e danos à biota, alterações no solo, na paisagem e que a manutenção das benfeitorias na área frontal do condomínio vem impedindo o restabelecimento das dunas frontais e aumentando a erosão marítima, além de diminuir as áreas de recreação da praia.
4. Os entes públicos se omitiram no dever de fiscalizar e de proteger o meio ambiente. Além disso, a FATMA e o Município de Itapoá contribuíram direta e decisivamente para a ocorrência dos danos porque concederam licenças ilegais. O Condomínio Portal dos Mares, a empresa que vendeu o terreno para construção do condomínio e os condôminos são responsáveis por terem promovido a construção ou por contribuírem para a perpetuação dos danos, mantendo e utilizando as edificações em área de preservação permanente e terreno de marinha.
5. Constatados os danos ambientais e que todos os réus contribuíram para que ocorressem, direta ou indiretamente, há obrigação solidária de recuperar a área degradada.
6. O STJ decidiu que a é cabível a cumulação de indenização com a obrigação de recuperar a área degradada e, portanto, é caso de fixar indenização neste caso, mesmo que seja viável tecnicamente a recuperação da restinga.
7. O PRAD deve ser elaborado e aprovado antes da demolição neste caso, pois, segundo a perícia, a remoção do muro de contenção pode acarretar maiores danos ambientais se a realocação da estrutura não for feita adequadamente, o que justifica alterar os prazos fixados pelo juízo para o cumprimento da obrigação de fazer.
8. Sentença parcialmente reformada. Apelação da União não conhecida e apelação da FATMA não conhecida em parte por ausência de interesse recursal. Remessa necessária, apelação do Ministério Público e dos réus IGG e outros parcialmente providas para condenar a União a responder solidariamente pela reparação dos danos ao meio ambiente, para afastar a limitação da responsabilidade das pessoas físicas à sua cota-parte no condomínio, para fixar indenização pelos danos aos interesses difusos e para estabelecer prazos diferenciados para a elaboração e execução do PRAD, nos termos da fundamentação.” (Apelação/Remessa Necessária nº 5012420-06.2015.4.04.7201/SC, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, j. 04.12.2019)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 4º, II, 5º, XI, XXII e 30, VIII, da Constituição da República. Alega-se que "a demolição parcial da área edificada compromete os direitos à inviolabilidade da residência e à propriedade [...]". Defende-se que "em nome da proteção absoluta ao ambiente, termina-se por afrontar a dignidade da pessoa humana e a primazia dos direitos humanos [...]". Aduz, ainda, que "a resolução do tema em uma ação civil pública afronta a competência municipal sobre a matéria[...]".
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, destaca-se que a demolição da construção irregular em Área de Preservação Permanente (APP) é medida necessária para assegurar a proteção do meio ambiente, conforme determina a legislação ambiental brasileira, especialmente o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). Nessa linha, a ocupação indevida dessas áreas compromete funções ecológicas essenciais, como a preservação da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos e a estabilidade do solo.
Além disso, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, a demolição da edificação irregular e a consequente recuperação da área degradada são medidas que visam restabelecer o equilíbrio ambiental e garantir o cumprimento dos preceitos constitucionais e legais.
Na hipótese dos autos, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram na determinação de demolição de edificações construídas em área de proteção ambiental (restinga com vegetação fixadora de dunas), demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ATOS FISCALIZATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1460442 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. OCUPAÇÃO ANTRÓPICA CONSOLIDADA. LEI ESTADUAL 20.922/2013. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS ‘A’, ‘C’ E ‘D’ DO ART. 102 DA CF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 225, § 1º E § 3º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO CABIMENTO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1º, CPC, E ART. 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei 20.922/2013) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Para divergir da conclusão adotada pela instância a quo, quanto à caracterização de ocupação antrópica consolidada, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário no que fundado nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1115030 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.10.2019)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAIA DA GALHETA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1516301 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente